Tribunal: CARF
Processo: 13888.901714/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901714/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FUTURA ELETRICIDADE E TELEFONIA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a
efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e
idôneos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de
DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das
alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade, nos termos do
relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.256, de 20 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13888.901893/2014-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901714/2014-54
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901714/2014-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR no qual se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) por meio
das quais a Recorrente compensou suposto pagamento indevido ou a maior a título de IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) - Ano-calendário: 2009 - com débito de sua
responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório e não se homologou a compensação realizada, uma vez que o
pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado pela Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se que o crédito se
origina de revisão da base de cálculo do tributo, no citado período de apuração, com a inclusão
de rendimentos de aplicações financeiras e respectivas retenções. Sustenta-se que teria sido
promovida a retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) correspondentes e
apresentada, além da DComp sob apreciação nos presentes autos, outra DComp com a
compensação do crédito restante.
No Acórdão recorrido, registrou-se que, apesar de ter sido realizada a retificação
da DCTF, foi mantido o valor devido em montante igual ao recolhimento efetuado. Apontou-se
ademais que a retificação da DCTF seria imprescindível para o reconhecimento do direito
creditório, conforme Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente
argumenta que, por erro procedimental, a DCTF contendo a retificação do valor devido não teria
sido entregue à Receita Federal. Não obstante, em atenção ao princípio da verdade material, e de
modo a se evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, o mero cometimento de erro de
preenchimento nas declarações apresentadas não poderia impedir o reconhecimento do direito
creditório, conforme jurisprudência deste Conselho. Arguiu, ainda, que a base de cálculo estaria
corretamente demonstrada na DIPJ retificadora. Sustentou, subsidiariamente, a possibilidade de
conversão do julgamento em diligência, para as verificações que se entendessem necessárias à
validação do crédito compensado.
É o Relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901714/2014-54

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 08
de junho de 2020 (fls. 143/144), tendo apresentado seu Recurso, em 07
de julho do mesmo ano (fl. 145), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de
modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituído conforme consulta ao sistema e-processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
DA (IM)PRESCIMBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Conforme relatado a posição sustentada pelos julgadores a quo é no
sentido de que a retificação da DCTF seria condição sine qua non para o
reconhecimento do direito creditório. Assim, ante a ausência de referida
retificação e o transcurso do prazo para promovê-la, não haveria como se
reconhecer o crédito compensado.
Ainda que se reconheça, como ilustrado na decisão recorrida, que a
referida posição já foi acolhida em julgados emanados do CARF e que se
ampara no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, cabe apontar que,
neste mesmo ato normativo, há ressalva para o caso em que não é
possível se realizar a retificação da DCTF, conforme trecho de ementa a
seguir:
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
De fato, a posição que tem prevalecido neste Colegiado é no sentido de
que a ausência de retificação da DCTF não pode se erigir em óbice
intransponível ao reconhecimento do crédito alegado pelos sujeitos
passivos. Uma vez provada, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901714/2014-54

liquidez e certeza do direito creditório, e tendo o pleito de
restituição/compensação sido apresentado no prazo de cinco anos
previsto no art. 168, inciso I, do CTN, deve ser reconhecido o direito
creditório.
Neste sentido, recente julgado de relatoria deste Conselheiro:
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. DIPJ.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF e da DIPJ, de modo a evidenciar direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir
em óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando
haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e
idôneos. (Acórdão no 1302-005.899, de 21 de outubro de 2021)
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aponta qual teria sido
o erro que teria motivado o recolhimento a maior: a desconsideração dos
rendimentos de aplicação financeira e dos respectivos tributos retidos.
Afirma, ademais, que teria realizado a retificação da DIPJ e da DCTF, de
modo a evidenciar a base de cálculo e imposto que entende correto e
junta elementos de prova destinados à comprovação de suas alegações.
A decisão recorrida se limita a apontar o já referido óbice da inexistência
de retificação da DCTF, sem se debruçar sobre os elementos de prova
apresentados e sem se manifestar acerca da existência da alegada
retificação da DIPJ.
Assim, não pode esta Turma Julgadora, ao admitir a comprovação do
indébito por outros meios de prova e a despeito da ausência de retificação
da DCTF, prosseguir na análise das provas apresentadas pela Recorrente.
É que tal fato se revestiria em supressão de instância, o que impediria a
Recorrente de ter uma decisão administrativa acerca da (in)suficiência
das provas trazidas aos autos e, se for o caso, apresentar provas
complementares do seu direito creditório em contraponto à decisão de
primeira instância, naquilo que se tem denominado dialética processual.
Resta, portanto, afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e lhes
devolver o exame dos autos, para se pronunciarem acerca dos elementos
de prova apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Tal posição não é inédita, como demonstra a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DÉBITO
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901714/2014-54

DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES
DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte
baseie nesta última a existência do indébito utilizado em compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO
DECISÓRIO
E
PELAS
DEMAIS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS.
SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
DIREITO CREDITÓRIO DE MANEIRA INAUGURAL PELA CSRF.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes
autos, bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que tem
por finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, uma vez
superado o óbice ao exame dos documentos que comprovariam o direito
creditório imposto pela DRJ, devem os autos retornar a esta, inclusive como
forma de se evitar a supressão de instância. (Acórdão no 9101-005.062, de 06 de
agosto de 2020, Relatora Lívia De Carli Germano)

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de DCTF retificadora,
seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das alegações e elementos de
prova juntados à Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original